Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
01. O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade e deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, demonstrar a efetiva necessidade do alimentado e a possibilidade ou não do alimentante.
02. Para atender ao pedido de majoração de alimentos se mostra imprescindível a efetiva comprovação da capacidade econômica das partes. Somente por ocasião da fase de instrução processual é que a questão poderá ser esclarecida, quando então, à luz das provas apresentadas por ambas as partes, se poderá aferir o valor correto a ser fixado em definitivo.
03. Recurso conhecido e não provido. Unânime.